Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO No 11.846/2023. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PERÍODO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto fundamentado no Decreto no 11.846/2023. O indeferimento decorreu da prática de falta grave em período anterior à publicação do Decreto, com regressão de regime declarada posteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a homologação da falta grave deve ocorrer dentro do período relevante para que seja considerada óbice à concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores à publicação da norma, sendo irrelevante o momento de sua homologação pelo juízo competente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do Decreto, desde que a conduta tenha sido praticada dentro do período estabelecido, conforme precedentes relacionados aos Decretos n° 8.615/2015, n° 8.172/2013 e n° 7.648/2011.
5. No caso concreto, a falta grave foi cometida antes da data de corte estabelecida no Decreto, tendo sido noticiada no processo de execução penal antes de sua publicação, o que impede o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 6o; Código Penal, art. 107, II; Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), arts. 49 e 50.